Tribunal: TJPA
Processo: 0848597-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848597-72.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: LOJA DA CORRENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
: COBRANÇA DE COMPRA INTERNACIONAL NÃO RECONHECIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MULTA COMINATÓRIA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não ocorrência do dever de indenizar em razão do exercício regular de seu direito de cobrança e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório e à ausência de limitação da multa, bem como ao cumprimento da obrigação de retirada do nome da apelada dos cadastros restritivos, à cominação desta em patamar exorbitante e, também sucessivamente, à sua minoração.

3.

A questão principal gravita em torno da alegação de defeito na prestação de serviço de Cartão de Crédito, firmado desde 02/05/1994, provido pelo banco recorrente, a qual teria permitido o débito de compra internacional não reconhecida pela recorrida.

4.

Conforme as Faturas de 28/03/2020 e seguintes (ID
19626447, 19626451, 19626455, 19626456 e 19626457)
) houve o lançamento do valor principal de
7.250 UK POUND (sete mil duzentas e cinquenta libras esterlinas), no estabelecimento Root Hair, localizado o Reino Unido (UK), correspondente a US 9.743,18 (nove mil setecentos e quarente e três dólares e dezoito centavos), acrescido de encargos, os quais foram contestados pela recorrida, conforme protocolos que instruem a inicial, sobrevindo, entretanto, cobrança e a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

5.

A responsabilidade civil do Banco requerido decorre do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor e tem natureza
in repsa
decorrente do risco do empreendimento.

6.

Configuração do defeito na prestação do serviço, a partir dos prejuízos impostos à autora, exsurge a responsabilidade civil do Banco requerido, o qual, apesar de informado do ocorrido não tomou as providências necessárias a sanar a ocorrência, com a ressalva de que o débito impugnado decorreu de fraude para a qual não concorreu a demandante.

7.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, insta consignar que deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

8.

Analisadas a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprudência temática, tenho que a indenização, à título de dano moral deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de não possuir caráter punitivo.

9.

Quanto à multa cominatória, verifico que fora arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais), com o intuito de compelir o banco requerido a
retirar a inscrição do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

10.

A multa cominatória constitui medida persuasória e acessória, que tem por escopo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, contudo, é preciso ter cautela na sua aplicação, pois sua finalidade não é o enriquecimento da parte adversa. Desse modo, além de ser fixado um montante que atenda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,

também deve ser estabelecido um limite para sua incidência.
Inteligência do
art. 537 do Código de Processo Civil.

11.

T
endo em vista que o valor atribuído à causa fora fixado em
R$ 94.934,00 (Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais), equivalente ao valor da indenização pretendida pela Autora de R$ 31.350,00(trinta salários mínimos), somada ao valor de R$ 63.584,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), correspondente ao pedido de declaração de inexistência do débito
, considera-se

plausível, neste momento, que a multa cominada possua tal valor como referência para sua incidência, o que, ao contrário do que alega o recorrente não induz enriquecimento sem causa, com a ressalva de que o descumprimento durou cerca de 199 (cento e noventa e nove) dias (ID
9100197
).

12.

O valo
r das astreintes pode ser majorado em cumprimento de sentença até o limite do valor da causa, bem como de que os R$ 200,00 (duzentos reais) diários não redundam em valor excessivo ou desproporcional.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido
tão somente para limitar o valor da multa cominatória para o valor atribuído à causa, mantendo os demais termos da sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como sentenciados
LOJA DA CORRENTE LTDA.
e
BANCO DO BRASIL S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO

ajuizada contra si por
LOJA DA CORRENTE LTDA.
, ora apelada
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser cliente do apelante no serviço de cartão de crédito, tendo recebido em março de 2020 fatura co
m vencimento em 28/03/2020 no valor de R$ 52.065,54, referente a compra não reconhecida em moeda estrangeira (libra esterlina), no valor de “7.250 UK POUND”, que corresponderia a US 9.743,18 (nove mil setecentos e quarente e três dólares e dezoito centavos), que foi convertido resultou em R$ 51.720,30 (cinquenta e um mil setecentos e vinte reais e trinta centavos), razão pela qual efetuou reclamação junto à instituição financeira sob o protocolo “B20INT00662”, oportunidade em que fora orientada a pagar apenas o que reconhecia e que aguardassem as providencias futuras.

Acrescentou que, em Abril de 2020, recebeu outra fatura, com vencimento em 28/04/2020 no valor de R$ 62.388,14 (sessenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), cobrando os valores referente a mesma compra já contestada, com os encargos da compra não reconhecida, tendo no mês subsequente recebido cobrança de R$ 62.268,14 (sessenta e dois mil duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), referente a mesma compra que já havia sido contestada anteriormente, razão pela qual efetuou nova reclamação sob o protocolo 280520201614, tendo sido informada que deveria aguardar as providências futuras.

Narrou que, no dia 09/06/2020, recebeu ligação do setor de cobrança da AMEX/Bradesco com o objetivo de cobrança dos referidos valores contestados, recebendo, outrossim, em 28/06/2020, mais uma fatura da AMEX/Bradesco, dessa vez, no valor de R$ 70.533,12 (setenta mil quinhentos e trinta e três reais e doze centavos).

Informou que, no dia 06/07/2020, a empresa Autora ligou para AMEX/Bradesco solicitando a liberação do crédito de US 300.00 (trezentos dólares), oportunidade em que fora informada acerca da existência de débito (o já contestado) que impediria a liberação pretendida, sendo contactada, em 07/07/2020, pela gerente de sua conta de que estava com restrições inscritas pelas empresas SELICOM ADMINISTRACAO E PARTICIPACO, IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA., PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO, JASON COMERCIAL LTDA., e RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu tutela provisória, determinando que o requerido retirasse a inscrição do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
9100215
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.
Confirmar a tutela antecipada deferida na decisão de ID 19747099; 2. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 63.584,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) e, por consequência, a ilicitude da inscrição do nome da Requerente nos cadastros de restrições de crédito.; 3. Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido nos termos da súmula 362 do STJ e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; 4. Consolidar a multa por descumprimento da tutela concedida no valor de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais) a título de astreintes, mantendo o bloqueio no sistema SISBAJUD (ID 283435910).

Consta ainda do
decisum
a condenação do requerido ao pagamento de custas e processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de Apelação (ID
9100217
).

Aduz a necessidade de minoração da multa cominatória, afirmando que, desde a apresentação de impugnação, demonstra que o valor se afigura excessivo e sem limitação temporal, o que redunda em inobservância dos precedentes do STJ, bem como enriquecimento ilícito da parte contrária, ressaltando a ocorrência de bloqueio antecipado no valor de
R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais).

Sustenta a regularidade do lançamento impugnado, salientando que, para que ocorra débito, é necessária a utilização de senha pessoal e intransferível, havendo no contrato firmado entre as partes cláusula de exclusão da responsabilidade em caso de furto, roubo, extravio ou fraude, o que faz erigir seu exercício regular direito de cobrança de débito vencido e não pago.

Refuta a configuração do dever de indenizar sob o fundamento de ausência de ato ilícito e, sucessivamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID
9100222
), a apelada pugna pela negativa de provimento ao recurso manejado, bem como pela condenação do apelante ao ônus da sucumbência.

Na Petição ID
9100225, o apelante informa o cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo MM. Juízo ad quo.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
9100226
).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que apresentassem proposta de acordo (ID
9568940
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
10011712
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente acerca da questão contrarrecursal (ID
10010772
), oportunidade em que ratificou os termos da Apelação (ID
10104878
)

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não ocorrência do dever de indenizar em razão do exercício regular de seu direito de cobrança e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório e à ausência de limitação da multa, bem como ao cumprimento da obrigação de retirada do nome da apelada dos cadastros restritivos, à cominação desta em patamar exorbitante e, também sucessivamente, à sua minoração.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da alegação de defeito na prestação de serviço de Cartão de Crédito, firmado desde 02/05/1994, provido pelo banco recorrente, a qual teria permitido o débito de compra internacional não reconhecida pela recorrida.

Analisados os autos, verifico que, conforme as Faturas de 28/03/2020 e seguintes (ID
19626447, 19626451, 19626455, 19626456 e 19626457)
) houve o lançamento do valor principal de
7.250 UK POUND (sete mil duzentas e cinquenta libras esterlinas), no estabelecimento Root Hair, localizado o Reino Unido (UK), correspondente a US 9.743,18 (nove mil setecentos e quarente e três dólares e dezoito centavos), acrescido de encargos, os quais foram contestados pela recorrida, conforme protocolos que instruem a inicial, sobrevindo, entretanto, cobrança e a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido, insta consignar que a responsabilidade civil do Banco requerido decorre do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1°, II do Código de Defesa do Consumidor e tem natureza
in repsa
decorrente do risco do empreendimento,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Desta feita, à vista da configuração do defeito na prestação do serviço, a partir dos prejuízos impostos à autora, exsurge a responsabilidade civil do Banco requerido, o qual, apesar de informado do ocorrido não tomou as providências necessárias a sanar a ocorrência, com a ressalva de que o débito impugnado decorreu de fraude para a qual não concorreu a demandante.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE CARTÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR TERCEIROS.SAQUES DE CONTA CORRENTE. QUITAÇÃO DOS CONTRATOS PELA AUTORA PARA RETIRAR SEU NOME DE CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DÉBITOS INDEVIDOS.DANO MORAL CONFIGURADO. SAQUES QUE DEIXARAM NEGATIVA A CONTA DA AUTORA E GERARAM A RESTRIÇÃO DE SEU CRÉDITO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO,
CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAApelação Cível nº 1.557.767-42

(TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1557767-4 - Curitiba -

Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime -

- J. 25.08.2016)

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BANCO. SÚMULA 297/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" e, de acordo com o artigo 14 desse diploma, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

II - Verificada falha na prestação do serviço bancário (consistente na compensação de cheque de acordo com valor errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por extenso, o que levou à conseqüência do acionamento pela beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes, cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o nexo de causalidade.

III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente, que naquele feito figurou como réu, angústia ou sofrimento capaz de justificar a indenização pleiteada a título de danos morais.

IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento do apurado dano material, não se incluindo o dano moral.

(REsp 1077077/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 06/05/2009)

(Grifo nosso)

Assim, firmo entendimento de que assiste à parte autora o direito à reparação pelo dano moral, com base no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, insta consignar que deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o abalo sofrido, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Acerca do tema, vejamos a doutrina:

Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) – o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência – a obra-prima do juiz – é a junção de duas palavras: juris + prudência – vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência. (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. e amp. SP: Atlas, 2010, p.100.)

Assim, analisadas a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente para a fixação da indenização, com o propósito de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, sem perder de vista que a quantia não pode se tornar inexpressiva, bem como em cotejo com a jurisprudência temática, tenho que a indenização, à título de dano moral deve ser mantida em R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a qual não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco reduzido a ponto de não possuir caráter punitivo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados, com destaque aos julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. OMISSÃO NO DESBLOQUEIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES. TÍTULOS DEVOLVIDOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE
. SÚMULA 07/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1199094/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. FRAUDE. SAQUES E EMPRÉSTIMOS EFETUADOS NA CONTA DA AUTORA. DESCONTOS PELO
BANCO
MESMO APÓS CIÊNCIA DO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I - A responsabilidade da ré é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, motivo pelo qual somente não será responsabilizada por fato do
serviço
quando houver prova da inexistência do
defeito
ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, da Lei n. 8.078/90 - CDC). Por isso, deve responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência de falhas administrativas e/ou fraudes praticadas por terceiros. II - Dano moral configurado. O arbitramento judicial do dano moral deve respeitar critérios de prudência e equidade, evitando-se que as ações de indenização por danos morais se tornem mecanismos de extorsão ou de enriquecimento ilícito, reprováveis e injustificáveis
. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072030984, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.

1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi

arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 141.081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 04/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.

1. Para que fosse possível a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido a respeito da existência dos danos materiais, bem como dos valores fixados para sua reparação, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2.
A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos morais somente é possível, em sede recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso, em que foi fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

3. A divergência pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido está assentado em matéria probatória, como no caso.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 457.352/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014)

(Grifo nosso)

Quanto à multa cominatória, verifico que fora arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais), com o intuito de compelir o banco requerido a
retirar a inscrição do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

À guisa de esclarecimento, observo que
a multa cominatória constitui medida persuasória e acessória, que tem por escopo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, contudo, é preciso ter cautela na sua aplicação, pois sua finalidade não é o enriquecimento da parte adversa. Desse modo, além de ser fixado um montante que atenda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, também deve ser estabelecido um limite para sua incidência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCESSIVIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido
.
Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF
).
2. No caso, a multa foi fixada em R$ 500,00 por desconto efetuado, mas que deveria se abster de cobrar, até o limite de R$ 10.000,00. Ocorre que o valor da prestação é de

apenas R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Já o valor total de mútuo seria de R$ 1.303,93 (mil, trezentos e

três reais e noventa e três centavos). Portanto, é razoável reduzir a multa por infração à decisão judicial a R$ 200,00 (duzentos reais) limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1391302, 07008949420218079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. ASTREINTE. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LIMITE. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1º, V do CPC e o não preenchimento dos requisitos autorizadores. 2. Por ter sido determinado na sentença, carece de interesse recursal o pedido de condenação da autora ao pagamento das custas e emolumentos para transferência do imóvel. 3. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame e outorgar a

escritura pública do imóvel, conforme previsão contratual. 4. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula nº 308 do STJ. Esse entendimento, inclusive, pode ser estendido no caso de imóveis com destinação comercial, já que o terceiro adquirente de boa-fé, que fomenta os negócios tanto do financiador (credor hipotecário) quanto da construtora não pode ser prejudicado por relação jurídica diversa da que aderiu.
5. A multa cominatória é medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, razão pela qual deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa
.
6. É inviável a redução ou a majoração da multa cominatória já fixada em valores razoáveis e proporcionais à obrigação principal. 7. A condenação à indenização por dano material depende de prova do efetivo prejuízo sofrido ( CPC, art. 373). O atraso na baixa do gravame hipotecário quando o imóvel já se encontra quitado não acarreta qualquer prejuízo ao exercício da posse pela adquirente. 8. É incabível o pedido para que o Juízo expeça ofício ao cartório de registros para o cancelamento do gravame ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual ( CPC, art. 506). 9. Preliminares rejeitadas. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. ( Acórdão 1322451, 07379194620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PLANO DE SAÚDE. CDC TRATAMENTO. PARALISIA

CEREBRAL. FISIOTERAPIA. THERASUIT. EQUOTERAPIA. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE.

RAZOABILIDADE. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma

que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Precedentes.
A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite
. (Acórdão 1374380, 07191485220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe:

6/10/2021. G.n.)

Destaco, ainda, que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” ( REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). Assim, revelando-se o limite arbitrado irrisório ou desproporcional para coibir os descontos e as cobranças indevidas, ele poderá ser prontamente revisto e adaptado às circunstâncias do caso concreto.

O art. 537 do Código de Processo Civil disciplina a matéria do seguinte modo:

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)

Destarte, tendo em vista que o valor atribuído à causa fora fixado em
R$ 94.934,00 (Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais), equivalente ao valor da indenização pretendida pela Autora de R$ 31.350,00(trinta salários mínimos), somada ao valor de R$ 63.584,00 (sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), correspondente ao pedido de declaração de inexistência do débito
, considera-se

plausível, neste momento, que a multa cominada possua tal valor como referência para sua incidência, o que, ao contrário do que alega o recorrente não induz enriquecimento sem causa, com a ressalva de que o descumprimento durou cerca de 199 (cento e noventa e nove) dias (ID
9100197
).

Ressalvo que o valor das astreintes pode ser majorado em cumprimento de sentença até o limite do valor da causa, bem como de que os R$ 200,00 (duzentos reais) diários não redundam em valor excessivo ou desproporcional.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente para limitar o valor da multa cominatória para o valor atribuído, à causa, mantendo os demais termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 23/08/2022